Tribunal: TJDFT
Processo: 0716670-73.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS. ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. DESGASTE NATURAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais, fundada na alegação de defeito na prestação de serviços mecânicos de alinhamento e balanceamento, com supostos danos posteriores ao sistema de direção do veículo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a existência de defeito na prestação do serviço mecânico e de nexo causal entre os serviços realizados e os danos alegados no veículo, bem como a configuração de danos materiais e morais indenizáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica é de consumo, submetida ao CDC, com responsabilidade objetiva do fornecedor, afastada mediante comprovação da inexistência de defeito do serviço ou de nexo causal.
4. A inversão do ônus da prova foi deferida, tendo sido realizada prova pericial técnica no veículo.
5. O laudo pericial concluiu que os danos apontados decorrem de desgaste natural pelo uso prolongado, sem relação com os serviços executados, afastando o nexo causal.
6. As peças avaliadas são compatíveis com o ano do veículo e apresentam características de desgaste pelo uso, não havendo evidência de falha técnica imputável ao serviço prestado.
7. A irregularidade pontual identificada em componente do sistema de direção não guarda relação com os danos apontados pela autora, tampouco representou risco à segurança do veículo.
8. A conclusão pericial não foi impugnada oportunamente, consolidando a prova técnica produzida.
9. Demonstrada a inexistência de ilícito, é inviável o reconhecimento de danos materiais ou morais indenizáveis.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, inc. I e II. CPC, art. 373, inc. II.